Tribunal: STF
Processo: HC 266533
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABOLVIÇÃO OU, SUBSIDIARIAMENTE, DE REDUÇÃO DE PENA E EXCLUSÃO DOS EFETIOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO RECURSO INTERPOSTO NAQUELE TRIBUNAL. CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente condenado definitivamente pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, combinado com o art. 226, II, ambos do Código Penal — CP), por diversas vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP).

    2. Busca-se a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena aplicada e a exclusão dos efeitos da condenação.

    II. Questão em discussão

    3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar a tese defensiva veiculada neste habeas corpus.

    III. Razões de decidir

    4. A ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — circunstâncias que, contudo, não se verificam no caso concreto.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental a que se nega provimento.